Tribunal: TJSP
Processo: 2158347-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Decisão que deferiu arresto sobre metade ideal de titularidade do réu sobre bem imóvel. Inconformismo do réu. Não acolhimento. Pretensão indenizatória fundada em danos sofridos pela autora em razão de delito (estupro de vulnerável) praticado contra si pelo réu, companheiro de sua genitora à época. Fato de a sentença condenatória proferida no juízo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Decisão que deferiu arresto sobre metade ideal de titularidade do réu sobre bem imóvel. Inconformismo do réu. Não acolhimento. Pretensão indenizatória fundada em danos sofridos pela autora em razão de delito (estupro de vulnerável) praticado contra si pelo réu, companheiro de sua genitora à época. Fato de a sentença condenatória proferida no juízo criminal ainda não ter transitado em julgado não serve de impeditivo à propositura de ação de conhecimento perante o juízo cível. Independência das responsabilidades civil e penal. Art. 935 do Código Civil. Descabimento de suspensão da demanda cível. Previsão do art. 315 do Código de Processo Civil prevê faculdade do magistrado. Não demonstrada a natureza de bem de família do imóvel cuja fração ideal foi objeto de ato constritivo. Decisão mantida. Recurso não provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000077581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2158347-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANDERSON VIEIRA DA SILVA, são agravados BIANCA MARTINS LEAL
MARQUES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e CAROLINE MARTINS DE
GOMES LEAL (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2158347-39.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ANDERSON VIEIRA DA SILVA
AGRAVADOS: BIANCA MARTINS LEAL MARQUES E CAROLINE
MARTINS DE GOMES LEAL
COMARCA: SÃO PAULO
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Decisão que
deferiu arresto sobre metade ideal de titularidade do réu
sobre
bem
imóvel.
Inconformismo
do
réu.
Não
acolhimento. Pretensão indenizatória fundada em danos
sofridos pela autora em razão de delito (estupro de
vulnerável) praticado contra si pelo réu, companheiro de
sua genitora à época. Fato de a sentença condenatória
proferida no juízo criminal ainda não ter transitado em
julgado não serve de impeditivo à propositura de ação de
conhecimento perante o juízo cível. Independência das
responsabilidades civil e penal. Art. 935 do Código Civil.
Descabimento de suspensão da demanda cível. Previsão do
art. 315 do Código de Processo Civil prevê faculdade do
magistrado. Não demonstrada a natureza de bem de
família do imóvel cuja fração ideal foi objeto de ato
constritivo. Decisão mantida. Recurso não provido
Voto no 15935
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida às fls. 769 dos autos de ação indenizatória, que
deferiu o arresto da parte ideal do réu (50%) sobre bem imóvel.
Sustenta o réu, ora agravante, em síntese, que
sequer ocorreu o trânsito em julgado da sentença proferida em ação
penal na qual lhe é imputada prática delituosa (estupro de vulnerável)
contra a autora agravada, circunstância que enseja a necessidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sobrestamento da ação no juízo cível. Alega que a pretensão
indenizatória da agravada precluiu, porquanto não postulada por
ocasião da apresentação das alegações finais no processo criminal.
Argumenta que a demanda indenizatória somente foi ajuizada depois
que ele aforou contra a genitora da recorrida ação de extinção de
condomínio. Assevera que a sentença proferida pelo juízo criminal não
cumpriu o disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
relativo à fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados
pela infração. Considera exagerado o valor postulado (R$ 300.000,00).
Invoca a proteção ao bem de família. Requer, por fim, seja revogado o
arresto.
Em cognição inicial, foi indeferido o efeito
suspensivo (fl. 49).
Recurso processado sem resposta.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento (fls. 54-57).
É o relatório.
Na
ação
de
origem
(proc.
1005425-34.2018.8.26.0100), busca a menor B.M.L.M reparação
pecuniária para reparação de danos advindos de delito de estupro de
vulnerável contra si praticado pelo réu A.V.S, à época companheiro de
sua genitora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É sabido que A.V.S foi condenado, no
processo criminal (proc. no. 0006273-74.2016.8.26.0635), à pena
privativa de liberdade de 28 anos e 9 meses de reclusão, inicialmente
em regime fechado, por sentença ainda não transitada em julgado
(pende de julgamento recurso do acusado). Foi o agravante recolhido à
Penitenciária de Guarulhos, para cumprimento de prisão flagrante
convertida em preventiva.
Pois bem, à partida, o fato de a sentença da
ação penal não ter transitado em julgado não serve de óbice à pretensão
indenizatória da recorrida perante o juízo cível, já que são
independentes as responsabilidades civil e penal, conforme prevê o art.
935 do Código Civil.
Ainda que tal independência não seja absoluta,
afinal, vinculante é a decisão condenatória em esfera penal, percebe-se
que como a sentença proferida no processo no
0006273-74.2016.8.26.0635 reconhecera a presença da materialidade e
da autoria do delito, nada impedia que a agravada procedesse ao
ajuizamento da ação reparatória no juízo cível.
Observe-se que a ação da qual tirada o
presente agravo é de conhecimento, não se confundindo com a
execução à qual faz menção o art. 63 do Código de Processo Penal, esta
sim condicionada ao trânsito em julgado da sentença criminal
condenatória. Nessa esteira, irrelevante que a sentença da ação penal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não tenha indicado o valor mínimo reparatório referido no art. 387, IV,
do CPP ou que não tenha a ora recorrida formulado pedido de reparação
diretamente ao juízo criminal.
A propósito, não se vê razão para o
sobrestamento da demanda cível, até mesmo porque o disposto no art.
315, caput, do Código de Processo Civil diz respeito a mera faculdade.
Levando-se em conta que tal dispositivo tem como escopo possibilitar o
aproveitamento da prova que venha a ser produzida na esfera penal
(neste sentido: AI 2166632-55.2018.8.26.0000, 26a Câmara de Direito
Privado, rel. Vianna Cotrim, j. em 12.07.2019), a suspensão não teria
razão de ser, porquanto finalizada a instrução do processo criminal,
tanto que já prolatada sentença condenatória.
No mais, a discussão acerca do montante
postulado diz respeito ao próprio mérito da ação indenizatória, devendo
ser deslindada oportunamente, quando da decisão do feito mediante
cognição exauriente.
Finalmente, quanto ao ato constritivo em si,
não providenciou o recorrente elementos de convicção que confirmem
sua tese de se tratar o imóvel, cuja parte ideal foi arrestada, bem de
família, não bastando meras alegações em tal sentido. Portanto,
imperiosa a manutenção do arresto. Neste sentido:
“MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. Sentença que
determinou a conversão do arresto em penhora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pretensão de que seja reconhecida a condição de bem
de família do imóvel objeto da constrição. INADMISSIBILIDADE: A alegação de
impenhorabilidade do bem de família é matéria de
ordem pública e deve ser provada por quem a alega. A
impenhorabilidade do bem de família foi alegada como
fato impeditivo do direito do autor, de forma que os
ônus da prova eram da requerida. Ausência de prova
da condição de impenhorabilidade. Decisão mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apel.
0022736-08.2007.8.26.0506, 37a Câmara de Direito
Privado, rel. Israel Goés dos Anjos, j. em 22.04.2014).
Em arremate, deve ser mantida a decisão
recorrida, sem quaisquer reparos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora